Tribunal: TJSP
Processo: 1004857-40.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES - "Taxa de serviço de assessoria de registro na pref/cart" (taxa de despachante) – Cabimento – Despesa repassada ao compromissário comprador que se equipara à Taxa "SATI", considerada abusiva no julgamento do Tema 938 pelo STJ (enunciado no 2, parte final – Resp no 1.599.511/SP), submetido ao regime de recurso repetitivo –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES - "Taxa de serviço de assessoria de registro na pref/cart" (taxa de despachante) – Cabimento – Despesa repassada ao compromissário comprador que se equipara à Taxa "SATI", considerada abusiva no julgamento do Tema 938 pelo STJ (enunciado no 2, parte final – Resp no 1.599.511/SP), submetido ao regime de recurso repetitivo – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004857-40.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ADRIANO
JACINTO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o relator, que declara
voto. Acórdão com o 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido, PENNA MACHADO, HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1004857-40.2020.8.26.0077
APELANTE: ADRIANO JACINTO GOMES
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMARCA: BIRIGUI
VOTO No 23882
EMENTA
APELAÇÃO
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
RESTITUIÇÃO DE VALORES - “Taxa
de serviço de assessoria de registro na pref/cart”
(taxa de despachante)
Cabimento
Despesa
repassada ao compromissário comprador que se
equipara à Taxa “SATI”, considerada abusiva no
julgamento do Tema 938 pelo STJ (enunciado no
2, parte final Resp no 1.599.511/SP), submetido
ao regime de recurso repetitivo
Sentença
reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por ADRIANO JACINTO GOMES, por meio do qual
objetiva a reforma da sentença de fls. 468, integrada pela
decisão de fls. 484, que julgou improcedente o pedido formulado
para restituição de valores da taxa de despachante, impondo-lhe
o pagamento da sucumbência, fixada a verba honorária em R$
1.000,00 (hum mil reais).
Em suas razões, o autor insiste na abusividade
da cobrança da taxa de despachante, daí porque pugna pela
inversão do julgado.
Contrarrazões a fls. 527/534.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Incontroverso que a ré, ora apelante, repassou
ao autor, despesa denominada “taxa de serviço de assessoria de
registro na pref/cart” que em tudo se assemelha à famigerada
“taxa SATI”, que foi considerada abusiva pelo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, ao ensejo do julgamento do Resp no 1.599.511/SP
(Tema 938), submetido ao regime de recurso repetitivo, com
caráter vinculante, conforme se extrai da ementa a seguir
transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI).
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
1.1.
Validade
da
cláusula
contratual
que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque
do
valor
da
comissão
de
corretagem.
1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço
de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI),
ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa
de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1.
Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista
no contrato acerca da transferência desse encargo ao
consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da
cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-
se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da
tese
1.2.
III
-
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
24/08/2016, DJe 06/09/2016)
Inegável que a aludida despesa em tudo se
assemelha à taxa SATI, tratando-se de abusividade da conduta
da promitente vendedora, que procura repassar ao promissário
comprador obrigação ínsita ao risco de sua atividade, adotado o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor,
nos contratos de compromisso de compra e venda, quando o
promitente vendedor se enquadra no conceito de fornecedor de
serviço ou produto (Resp no 1.087.225).
Por isso, sendo abusiva a exigência, o autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora apelante, faz jus à restituição, a justificar o provimento de
sua pretensão recursal.
A sentença, portanto, deve ser reformada, com
o fim de julgar procedente o pedido, para condenar a ré, ora
apelada, a restituir os valores indevidamente pagos pelo autor,
atualizados desde os respectivos desembolsos pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, com inversão do ônus da sucumbência.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a sentença, com o fim de julgar
procedente o pedido, como acima explicitado.
REZENDE SILVEIRA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30593/2020
Apelação Cível no 1004857-40.2020.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: Adriano Jacinto Gomes
Apelado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30593
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, é de rigor a mantença da sédula decisão “a quo”, que ante
a nova posição do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu à lide a exata
solução, e desterra com a pretensão do Autor; em verdade, esta modestíssima relatoria
detinha entendimento conforme o apelo mas, ante a jurisprudência mais recente, da V.
Corte suso apontada, outra saída não resta que não a modificação desse entendimento.
Assim, que os inequívocos termos do Recurso Especial no 1.791.531-
SP pesar da existência de Voto Vencido hão que ser obedecidos; ver que o precedente
afastou a similitude da cobrança ora SUB-EXAME com a malsinada TAXA SATI; a E.
Relatora, Ministra ISABEL GALLOTI, apontou da necessidade da previsão contratual
para a cobrança, coisa que aqui existiu, afastando a abusividade e embasada a exigência
na cláusula contratual a respeito, preservado o ajuste e o acordo de vontades além do
que também naquele R. Voto, quanto à Taxa SATI, o I. Relator, Min. PAULO
SANSEVERINO, da mesma sorte coonestou a cobrança que ora se discute (RESp no
1.599.511-SP), de sorte que, ante essa orientação da Magnífica Corte brasílica, outra
atitude não resta que não seja o afastamento do apelo, imperiosa a rejeição da pretensão
exordial.
Consigna-se que os valores discutidos não são referentes à taxa SATI,
senão quantia destinada para obtenção de financiamento bancário e emissão da guia de
ITBI, possível a cobrança, inexistente abusividade “pacta sunt servanda”, já diziam os
Latinos.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Art. 252 do
Regimento Interno deste Desembargo para a mantença da R. sentença, por todos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos; e por minha decisão, NEGAVA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-
se a honorária para R$-1.200,00, à luz do §11, do Art. 85 do Código de Processo Civil.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13D29038
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
F799404
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004857-40.2020.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.